Tribunal: TJDFT
Processo: 0744835-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744835-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMILSON CAVALCANTI DE MELO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o mandato do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), que substabeleceu nos autos o advogado Adriano Santos de Almeida (OAB/RJ 237.726), foi revogado pelo autor/apelante em 01/11/2023 (ID’s 63163756, 63163757, 63163758 e 63163809). Considerando que o causídico que subscreve a apelação, Dr. Adriano Santos de Almeida, teve seu mandato revogado, e que já há novo patrono constituído nos autos, Dr. Enoque Barros Teixeira (OAB/DF 20.428), intime-se, pois, o apelante para regularizar a representação processual quanto à peça recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora